Tribunal: TJDFT
Processo: 0751729-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CURATELA. FASE DE CONHECIMENTO EXAURIDA. MATÉRIA ALHEIA À CONDIÇÃO PESSOAL DO CURATELADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência tem estreita relação com o princípio do juiz natural; é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda.
2. Conquanto nas ações em que figure pessoa incapaz no polo passivo, a competência seja do juízo do foro de domicílio do seu representante (artigo 50 do CPC), na presente hipótese, além de a fase de conhecimento já ter sido encerrada, a matéria objeto da controvérsia no cumprimento de sentença é alheia à curatela, porquanto restrita à percepção dos honorários sucumbenciais em face do autor, ora executado.
3. Se inexiste vínculo entre a condição pessoal do curatelado e o objeto da lide, descabe a aplicação do artigo 46, §1o e artigo 50, ambos do CPC. Deve prevalecer, outrossim, a regra prevista no artigo 516, II, do CPC, sobretudo por inexistir qualquer prejuízo à condição do incapaz ou ao seu melhor interesse
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante).